Tribunal: STM
Processo: 7000132-08.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. DPU. FURTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Está evidente a competência deste Tribunal para julgar o feito, dispensando maiores debates, pois o fato em colação se subsome ao que estabelece a Legislação Substantiva Castrense, posto que a conduta delitiva do soldado se enquadra, com perfeição, às diretrizes estampadas no art. 9º do CPM, notadamente, no seu inciso II, alínea “a”.
Cumpre lembrar que, mesmo após as recentes alterações ocorridas no art. 9º do CPM – seja pela Lei nº 13.491, de 2017, seja Lei nº 14.688, de 2023 –, ainda assim o legislador manteve o inciso II, alínea “a” daquele artigo penal castrense, que prevê a competência da JMU para julgar crime cometido por militar contra militar no âmbito da Administração Castrense, inclusive, o delito de furto de cartão bancário e senha, em que o acusado tenha retirado o dinheiro, em terminal eletrônico, fora dos domínios da caserna, como ocorreu no caso sub examine.
Não Conhecidos os Embargos de Declaração. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000132-08.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JOÃO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, COM
ESPEQUE NO ART. 13 DO RISTM, E OS DECLAROU PROTELATÓRIOS, NOS
TERMOS DO ART. 132 DO MESMO DIPLOMA REGIMENTAL. O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000132-08.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: JOÃO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL.
DPU.
FURTO.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Está evidente a competência deste Tribunal para julgar o feito, dispensando
maiores debates, pois o fato em colação se subsome ao que estabelece a
Legislação Substantiva Castrense, posto que a conduta delitiva do soldado se
enquadra, com perfeição, às diretrizes estampadas no art. 9º do CPM,
notadamente, no seu inciso II, alínea “a”.
Cumpre lembrar que, mesmo após as recentes alterações ocorridas no art. 9º
do CPM – seja pela Lei nº 13.491, de 2017, seja Lei nº 14.688, de 2023 –,
ainda assim o legislador manteve o inciso II, alínea “a” daquele artigo penal
castrense, que prevê a competência da JMU para julgar crime cometido por
militar contra militar no âmbito da Administração Castrense, inclusive, o
delito de furto de cartão bancário e senha, em que o acusado tenha retirado o
dinheiro, em terminal eletrônico, fora dos domínios da caserna, como ocorreu
no caso sub examine.
Não Conhecidos os Embargos de Declaração. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a Presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
preliminarmente, de ofício, em não conhecer dos Embargos de Declaração por serem
manifestamente incabíveis, nos termos do art. 13 do RISTM, em declará-los protelatórios,
conforme o art. 132 do mesmo Diploma Regimental.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
7000132-08.2024.7.00.0000
40001363438 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo Dr. AFONSO
CARLOS ROBERTO DO PRADO (Defensor Público de Categoria Especial), oficiante neste
Tribunal, em favor do ex-Sd Ex JOÃO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA, contra Acórdão
lavrado na Apelação nº 7000147-11.2023.7.00.0000, por acreditar que este Tribunal incorreu
em omissão, visto que, em síntese, deveria ter se pronunciado, e não se pronunciou, quanto à
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União.
O Acórdão hostilizado restou assim ementado:
“APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 4º, DO CPM. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. ATENUANTE DO ART. 240, §§ 1º E 2º,
DO CPM. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE FURTO
QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP COMUM EM
ANALOGIA IN BONAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO
PENAL COMUM. INVIABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Sobre o assunto em questão, é cediço que este Tribunal vem decidindo que a atuação do
Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas no Recurso (tantum devolutum
quantum appellatum). Dessa forma, o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) deve ser aplicado.
Este Tribunal já decidiu no sentido de que mesmo ocorrendo a devolução antes da instauração
penal, como parece ser o caso, ainda assim não há como reconhecer a atenuante de furto
prevista no § 2º do art. 240 do CPM, haja vista que a reparação do dano não foi integral e
também porque esse ressarcimento não se deu de forma voluntária, tampouco, de maneira
espontânea.
Independentemente da valoração econômica abordada, a conduta do apelante foi de extrema
gravidade, por ser aviltante aos pilares da Administração Militar, razão pela qual está
configurado o elevado grau de reprovabilidade de seus atos, bem como a expressiva lesividade
e ofensividade jurídica do crime que perpetrou, de forma gratuita, sem nenhum motivo
aparente.
Não há como desclassificar a conduta do apelante para infração disciplinar, em face da sua
gravidade,
da
ofensa
aos
princípios
norteadores
da Administração
Militar
e,
fundamentalmente, porque o referido acusado foi licenciado ex officio, a bem da disciplina,
das fileiras do Exército Brasileiro, não havendo mais como puni-lo na esfera disciplinar, no
âmbito da caserna.
Não há como considerar as duas condutas perpetradas pelo acusado como se fosse apenas um
delito, sob pena de ferir os requisitos da continuidade delitiva.
Referente ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade imposta ao apelante, por
pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 e §§ do CP comum, por analogia, tem-se que
não merece ser acolhido, visto que não se aplicam as penas restritivas de direito no âmbito
desta Justiça Especializada.
Diante do lastro probatório robusto e inquestionável nos autos e delineados todos os
elementos constitutivos do crime de furto, tipificado no art. 240, § 4º, do CPM, e comprovadas
a autoria e a materialidade delitivas, bem como não havendo qualquer causa excludente de
tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade, a manutenção integral do Decreto condenatório é
medida que se impõe.
7000132-08.2024.7.00.0000
40001363438 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.”
O referido Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico de
15/02/2024, e, em 25/2/2024, dele tomaram ciência o Órgão ministerial e a Defensoria
Pública da União (Eventos 41 e 43 da Apelação).
Contudo, apenas o representante da DPU opôs os presentes Embargos de
Declaração, com fundamento nos artigos 538 e 542, ambos do CPPM.
Em suas Razões, o nominado Defensor Público ressaltou que o Acórdão
proferido por esta Corte de Justiça em sede de Apelação restou omisso, porque – quando a
DPU foi intimada de que este feito estava pautado e pronto para julgamento – juntou
uma Petição nos autos, requerendo que este Tribunal analisasse, além dos pedidos realizados
nas razões recursais, também a preliminar de incompetência da JMU, por ser matéria de
ordem pública, para, em suma, julgar “o então Soldado João Vitor”, ora Embargante, por ter
furtado “o cartão de conta bancária do armário de seu companheiro de farda”.
Por isso, o representante do Órgão Defensivo pugna:
“para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Penal Militar da União, porque, o
acontecimento se deu na esfera particular dos envolvidos, e, via de consequência, o feito seja
encaminhado ao Juízo natural, a Justiça comum”. (Grifos nossos.)
Intimada a PGJM, foi emitido o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, opinando pela rejeição
deste Recurso Aclaratório, para manter in totum o Acórdão proferido na Apelação.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO, DE NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela DPU, sob o argumento de o
Acórdão proferido por esta Corte de Justiça, em sede de Apelação, restou omisso, porque –
quando o referido Órgão Defensivo foi intimado de que este feito estava em mesa e pronto
para julgamento – juntou uma Petição (ou Manifestação Judicial) nos autos, requerendo que
este Tribunal analisasse, além das teses já trazidas nas razões recursais, também, por ser
matéria de ordem pública, a preliminar de incompetência da JMU para julgar “o então
Soldado João Vitor”, ora Embargante, por ter furtado “o cartão de conta bancária (e a senha)
do armário de seu companheiro de farda”, quando autor e vítima estavam de serviço.
Como não se analisou a referida Manifestação Judicial, a DPU, sob o
argumento de que houve omissão, opôs o presente Recurso Aclaratório para pedir que este
Tribunal decline de sua competência para julgar o presente feito e encaminhe os autos à
Justiça Comum.
7000132-08.2024.7.00.0000
40001363438 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não entanto, com todas as vênias, o referido feito não merece ser
conhecido.
Isso porque não houve qualquer omissão no Acórdão proferido por esta Corte
em sede de Apelação, a ponto de merecer o conhecimento destes Embargos Declaratórios.
Pelo contrário, consta que o Plenário deste Tribunal enfrentou todas as teses defensivas
constantes das razões recursais em sede de Apelação.
Ainda mais no caso dos autos, em que a DPU suscita, mais uma vez, preliminar
de incompetência da Justiça Militar da União, em situação que, sabidamente, este Tribunal é
o Juiz Natural para julgar o feito, conforme se observa na jurisprudência desta Corte, bem
como no art. 124 da CF/88 e no Código Penal Militar, que prevê, de forma expressa, no seu
art. 9º, nestes termos:
Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código (CPM), (...), qualquer que seja o agente, salvo
disposição especial;
II – os crimes previstos neste Código (CPM) (...), quando praticados: (Redação dada pela Lei
nº 13.491, de 2017).
a) por militar da ativa contra militar na mesma situação; (Redação dada pela Lei nº 14.688,
de 2023).
Neste cenário, trata-se do crime de furto praticado por um soldado (militar
da ativa), que – no interior do quartel e durante o serviço – subtraiu o cartão bancário e senha
do seu próprio colega de farda (ou seja, contra militar na mesma situação). Logo depois,
aquele soldado, ora embargante, deu um jeito de sair da OM para se dirigir ao caixa
eletrônico, onde sacou a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) da conta corrente da vítima.
Não satisfeito, horas mais tarde do mesmo dia em que efetuou o primeiro saque, aquele
embargante – ainda de posse dos dados bancários do companheiro de caserna – voltou ao
mesmo terminou eletrônico e retirou mais R$ 800,00 (oitocentos reais).
Conforme se observa, está evidente a competência deste Tribunal para julgar o
feito, dispensando maiores debates, pois o fato em colação se subsome ao que estabelece a
Legislação Substantiva Castrense, posto que a conduta delitiva do soldado se enquadra, com
perfeição, às diretrizes estampadas no art. 9º do CPM, notadamente, no seu inciso II, alínea
“a”, na forma prevista no trecho da referida Lei, citado logo acima.
Destarte, cumpre lembrar que não é a primeira vez que a DPU suscita a
preliminar de incompetência da JMU para julgar soldado de serviço que furtou cartão
bancário de outro soldado, igualmente, escalado, conforme se observa no precedente desta
Corte in verbis:
EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO DE CARTÃO
MAGNÉTICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ACUSADO.
OFENDIDO. SITUAÇÃO. ATIVIDADE. IDENTIDADE. CONDIÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. Em consonância com o critério ratione legis, a competência da JMU
para processar e julgar os crimes militares previstos em lei encontra respaldo no art. 124 da
7000132-08.2024.7.00.0000
40001363438 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constituição da República. Dentre outras hipóteses, conforme estipulado expressamente no
art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, consideram-se crimes militares, em
tempo de paz, aqueles dispostos no referido Códex e na legislação penal, se praticados “por
militar em situação de atividade (...) contra militar na mesma situação (...)”. Competência
da Justiça Militar da União que se impõe, uma vez que a subtração do cartão bancário, de
propriedade do Ofendido, ocorreu no interior da OM. Apelação desprovida. Decisão
unânime. (STM. Apelação nº 7000211-55.2022.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Julgada em 9/2/2023). (Grifos nossos.)
Ao analisar o inteiro teor desse recente Acórdão, atinente à Apelação supra,
Relatada pelo Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, foi
possível observar que a DPU também suscitou preliminar de incompetência da JMU para
julgar crime de furto de cartão bancário praticado por “militar da ativa contra militar da
ativa”, sob a alegação defensiva de que “a conduta em exame consiste na subtração de
valores pertencentes à pessoa do ofendido, sem guardar relação com a atividade castrense”.
À época, o Tribunal negou provimento ao Apelo Defensivo e manteve o entendimento, já
consolidado, de que a competência para julgar o caso é da Justiça Militar.
Na verdade, cumpre esclarecer que esta Egrégia Corte Castrense vem tendo esse
posicionamento há muito tempo, conforme se observa em suas decisões, nestes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. ART. 240 DO CPM. PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JMU (...). VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTS.
396 E 396-A DO CPP COMUM. NÃO APLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÕES
UNÂNIMES. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ART. 240, § 1°, DO CPM.
ELEVADO VALOR DO BEM. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A competência da JMU para processar e julgar réus que cometem
crimes castrenses reside no art. 124 da CF/88, sejam civis ou militares. Preliminar defensiva
rejeitada. Decisão unânime. 2. A perda da condição de militar da ativa, decorrente de
exclusão do Serviço Ativo, não interfere no prosseguimento da APM. Preliminar rejeitada
por unanimidade. (...) 6. O militar que pratica furto contra colega de farda (sujeito passivo
em segundo grau), além de menosprezar os valores éticos e morais indispensáveis para o
salutar convívio na caserna, ataca, frontalmente, a ultima ratio do Estado – as Forças
Armadas (sujeito passivo em primeiro grau). A conduta, devido aos seus impactos, supera as
perdas materiais. 7. A JMU, diante do cometimento de crimes militares, em especial aqueles
praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, deve retomar a ordem, mediante a
eficaz tutela das Instituições Castrenses. 8. Recurso não provido. Decisão unânime. (STM.
Apelação nº 7000692-81.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
Julgada em 23/11/2023). (Grifos nossos.)
...........................................................................................................................
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. INJÚRIA. TESES MINISTERIAIS.
CONDUTA ILÍCITA PRATICADA ENTRE MILITARES DA ATIVA. HORÁRIO DE FOLGA.
FORA DA ÁREA MILITAR. AMBIENTE VIRTUAL. GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP.
OFENSA REFLEXA ÀS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JMU. ART. 9º, II, “A”,
DO
CPM.
CRITÉRIO
RATIONE
PERSONAE.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PENAL MILITAR. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A
QUO". DECISÃO UNÂNIME. (...). 2. Compete à JMU processar e julgar a conduta ilícita
praticada entre militares da ativa, ainda quando fora da área sob administração militar ou
no período de folga (...), nos termos do art. 9º, II, “a”, do CPM. O referido dispositivo (art. 9º
do CPM) não especificou condicionantes. Logo, para sua configuração, basta que o réu e o
ofendido sejam militares da ativa, no contexto do cometimento de delito castrense. Inclusive,
mesmo que o autor e a vítima desconheçam a situação mútua de serem militares, o crime
permanece sendo de competência da JMU. (...). (STM. ReSE nº 7000529-04.2023.7.00.0000,
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em 30/10/2023). (Grifos nossos.)
7000132-08.2024.7.00.0000
40001363438 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

..........................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. SUBSUNÇÃO AO ART. 9º, ALÍNEAS “A” E “B”, DO CPM.
MÉRITO. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO VERIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO DE USO. 1. A
Lei não estipula condições específicas para a existência do crime militar previsto na alínea
"a" do art. 9º do Código Penal Militar, bastando, para sua subsunção, que o crime tenha
sido cometido por militar em face de outro militar. 2. Demonstrado que o início da execução
do crime de furto ocorreu em lugar sujeito à Administração Militar, a conduta encontra
subsunção no art. 9º, alínea “b”, do CPM. (...). (STM. Apelação nº 7000781-
41.2022.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgada em 9/10/2023).
(Grifos nossos.)
..........................................................................................................................
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DELITO PERPETRADO POR MILITAR CONTRA
MILITAR,
EXTRAMUROS.
(...).
TESE
REJEITADA.
(...).
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO PARA QUEBRA DE SIGILO
TELEFÔNICO E DE DADOS DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
DECISÕES FUNDAMENTADAS. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE
PODER. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. O
embate entre militares da ativa, independentemente do local da ocorrência, amolda-se à
hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do art. 9° do CPM, restando, por reflexo,
competente a JMU para apreciar e julgar os fatos. (STM. HC nº 7000369-76.2023.7.00.0000,
Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Julgado em 22/6/2023).
(Grifos nossos.)
...............................................................................................................
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 175 DO CPM. DEFESA. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. REQUERIMENTO REJEITADO.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. (...). MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO A
QUO.
DECLÍNIO
DA
COMPETÊNCIA
PARA
A
JUSTIÇA
COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME DE MILITAR
DA ATIVA CONTRA MILITAR DA ATIVA. (...). NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA
DEFESA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...). No mérito, (...). A CF/88 outorgou à Justiça
Militar da União, em seu art. 124, a competência para processar e julgar os crimes militares
definidos em Lei. Crime de militar da ativa contra militar, igualmente, da ativa atrai a
competência da Justiça Castrense, nos termos definidos no art. 9º, inciso II, alínea “a”, do
CPM, mesmo que a infração penal tenha ocorrido durante a folga, no interior da Vila
Militar. É suficiente que autor e vítima estejam investidos na carreira militar federal para
configurar a competência desta Justiça Especializada, pouco importando se estavam ou não
de efetivo serviço no momento da ação ou da omissão. Ao agir dessa forma, o infrator feriu
valores que devem ser observados no dia a dia dos militares, bem como afrontou princípios
estabelecidos no art. 28 da Lei nº 6.880/80, Estatuto dos Militares. Portanto, não é o caso de
se reconhecer a incompetência da Justiça Castrense e o declínio de competência para a
Justiça comum, só porque o fato delituoso ocorreu no âmbito privado do autor e da vítima e
não na esfera funcional. Isso porque, a conduta do transgressor também ofendeu, ainda que
de forma reflexa, os princípios da hierarquia e da disciplina, além de expor a imagem da
instituição perante a tropa e a opinião pública, restando patente que seus atos não se
restringiram apenas à seara privada das partes. Recurso da defesa não provido. Decisão por
unanimidade. (STM. ReSE nº 7000710-39.2022.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, Julgado em 23/03/2023). (Grifos nossos.)
................................................................................................................
7000132-08.2024.7.00.0000
40001363438 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO INOMINADO SOB O RITO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MPM. HOMICÍDIO TENTADO. AUTOR E VÍTIMAS MILITARES DA ATIVA. EM
PERÍODO DE DESCANSO. FORA DE ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. TESE NÃO ACOLHIDA. ART. 9º, II, "A", DO CPM. (...).
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A competência para o processamento e o julgamento
do crime cometido por Militar Federal da ativa contra militar, igualmente, da ativa, mesmo
que fora de área sob a administração castrense e estando de folga, independentemente se um
não saiba da condição de militar do outro, será desta Justiça Especializada, conforme
consubstancia o art. 9º, II, "a", do CPM (...). Isso porque é despiciendo que se esteja de folga
ou de férias, porquanto o infrator em comento, frise-se, continua na qualidade de militar da
ativa, segundo o art. 6° do Estatuto dos Militares (...). Por oportuno, impende ressaltar que,
no supramencionado dispositivo do CPM (art. 9º), que trata da competência da JMU, não
traz quaisquer condicionantes para a caracterização do crime militar, além das já citadas,
tendo como corolário a competência desta Corte Milicien. Por arremate, soma-se a isso o fato
das repercussões deletérias que as atitudes perpetradas como a in casu causam para as
Forças Armadas, não importando se a conduta foi dentro ou fora da caserna, o impacto é o
mesmo, sendo por isso a vontade do legislador quando da elaboração do multimencionado
art. 9, II, "a", do CPM, qual seja, de utilizar, nesse ponto, o critério ratione personae.
Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade. (STM. ReSE nº 7000354-
78.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 17/02/2022).
(Grifos nossos.)
................................................................................................................
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFESA. ART. 209 DO CPM. AUTOR E VÍTIMAS
MILITARES DA ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART. 124 DA
CF/88. CRIME MILITAR. INICIDÊNCIA DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Constituição Federal, em seu art. 124, estabeleceu a
competência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento dos crimes
militares definidos em lei. In casu, considerando que tanto o autor como as vítimas eram
militares da ativa, e que a condição de militar dos envolvidos era conhecida por eles, eis que
servem na mesma Organização Militar, a conduta analisada, por força do art. 9º, inciso II,
alínea "a", do CPM, não obstante ter sido praticada fora do quartel, acaba por trazer
reflexos, ainda que indiretos, aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares, o
que, de maneira inconteste, atrai a competência desta justiça especializada para processar e
julgar o recorrente. Recurso não provido. Decisão unânime. (STM. ReSE nº 7000119-
14.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 21/5/2021).
................................................................................................................
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO CULPOSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO. Impetração, com
pedido de liminar, objetivando a declaração de incompetência desta Justiça Militar para o
processo e julgamento da ação penal proposta contra o Paciente. Alegação de que, no
momento do evento, o autor não exercia qualquer atividade típica militar, estando prestando
favor a colega de farda em automóvel particular. Autor do acidente automibilístico e vítima
fatal, ambos, cadetes da Aeronáutica. (...). Situação de militar da ativa, tanto do autor como
da vítima, decorrente da condição de cadetes da FAB, consoante disposições próprias do
Estatuto dos Militares, a definir o crime imputado como de natureza militar "ex vi" do artigo
9º, inciso II, letra "a" do CPM. Precedentes da Corte. Preliminar da PGJM não acolhida e,
no mérito, denegada a ordem. Decisão unânime. (STM. HC nº 1998.01.033319-3, Ministro Ten
Brig Ar CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA, Julgado em 24/03/1998). (Grifos nossos.)
Conforme se observa nos vários precedentes jurisprudenciais acima, não é de
hoje que este Tribunal vem entendendo que a competência para o processamento e o
julgamento do crime cometido por militar da ativa contra militar, igualmente, da ativa, será
da Justiça Militar da União, mesmo que o delito seja praticado fora de área sob a
7000132-08.2024.7.00.0000
40001363438 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Administração Castrense e os envolvidos no crime estejam de folga, independentemente se
um não saiba da condição de militar do outro, tendo em vista que o art. 9º, inciso II, alínea
"a", do CPM não traz qualquer condicionante para a caracterização do crime militar.
Por oportuno, cumpre lembrar que, mesmo após as recentes alterações ocorridas
no art. 9º do CPM – seja pela Lei nº 13.491, de 2017, seja Lei nº 14.688, de 2023 –, ainda
assim o legislador manteve o inciso II, alínea “a” daquele artigo penal castrense, que prevê a
competência da JMU para julgar crime cometido por militar contra militar no âmbito
da Administração Castrense, inclusive, o delito de furto de cartão bancário e senha, em que
o acusado tenha retirado o dinheiro, em terminal eletrônico, fora dos domínios da caserna,
como ocorreu no caso sub examine.
Aliás, a considerar a jurisprudência deste Tribunal, mesmo que o ora
embargante tivesse furtado o cartão magnético e a senha bancária do seu colega de farda, fora
dos domínios da Administração Militar ou no seu período de folga, ainda assim, a
competência também seria desta Justiça Especializada.
Nesse caminhar, o próprio STF, ao se manifestar sobre essa questão de
competência da Justiça Militar, envolvendo o furto de cartão bancário e senha praticado por
militar contra militar, no seio da caserna, ambos de serviço, assim decidiu:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
SUJEITOS ATIVO E PASSIVO DO DELITO QUE OSTENTAM A CONDIÇÃO DE
MILITAR. FATOS OCORRIDOS DENTRO DE UNIDADE SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. (...). (...). 2. No caso, contudo, a subtração dos cartões magnéticos e um dos
saques bancários ocorreram dentro de unidade sujeita à administração militar, em momento
no qual o paciente e as vítimas estavam em serviço militar, não sendo possível afastar a
competência da Justiça especializada. (...) (STF. HC nº 122.302, Ministro ROBERTO
BARROSO, Julgado em 20/05/2014). (Grifos nossos.)
................................................................................................................
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
VIOLAÇÃO DOS DEVERES MILITARES. 1. Para caracterização do crime militar em
decorrência da aplicação do critério ratione personae previsto no art. 9º, II, a, do CPM é
indispensável a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças
Armadas, circunstância presente no caso. 2. A conduta do paciente de subtrair coisa alheia
móvel de colega de caserna (CPM, art. 240 - furto) atinge não só o patrimônio material da
vítima, mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no
acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o
organismo castrense (CF, art. 142). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF.
AgReg no RO em Habeas Corpus nº 128.513, Ministro TEORI ZAVASCKI, Julgado em
7/6/2016). (Grifos nossos.)
Com efeito, ao se analisar os Embargos Declaratórios in tela, verifica-se que o
próprio representante do Órgão Defensivo confirma a competência desta Justiça Castrense
para julgar o ora embargante, quando afirma, em suas razões recursais, que o “cometimento
de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça
Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade”.
7000132-08.2024.7.00.0000
40001363438 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, é exatamente por causa de tais afirmações consignadas pela DPU nas
razões deste Recurso Declaratório que a Justiça Militar se torna competente para julgar o
embargante em questão, já que, comprovadamente, no caso dos autos, o delito de furto foi
cometido “por agente militar contra vítima militar” no interior do quartel, durante “o
desempenho da atividade”.
É dizer que se a própria DPU endossa, em suas razões recursais, a competência
desta Justiça Castrense e, inclusive, abonando esse posicionamento ao invocar jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, cuja Decisão desta Suprema Corte só corrobora o
entendimento deste Tribunal sobre a matéria, então não há que se falar em omissão.
Enfim, o que se observou na verdade, neste contexto, é que a DPU recorreu em
sede de Apelação, apresentou suas teses nas razões recursais, e, mais adiante, quando foi
intimada de que seu Recurso estava pautado para julgamento, resolveu Peticionar para
apresentar mais uma tese, qual seja, a incompetência da JMU.
Como o Tribunal não reafirmou sua competência nessa Manifestação Judicial, a
DPU opôs os presentes Embargos Declaratórios pedindo que esta Corte, mais uma vez,
decline de sua competência em favor da Justiça Comum para julgar o crime de furto de cartão
magnético praticado pelo ora embargante.
Ocorre que o próprio Órgão Defensivo reconhece, nesses Embargos de
Declaração, que a JMU é o Juiz natural para apreciar esse feito, quando menciona precedente
do STF nesse sentido.
Ademais, a nosso sentir, entendo não ser razoável que, por se tratar de ordem
pública, a Defesa suscite a mesma matéria, reiteradas vezes – depois que já apresentou suas
razões recursais – para que o mesmo Tribunal tenha que ficar reafirmando, quase que
semanalmente, seu posicionamento, quanto à questão da competência, data vênia.
Pior ainda na vertente quaestio, em que a DPU, de maneira estratégica, volta a
pleitear a incompetência desta Justiça Especializada, desta vez, por meio de “Manifestação
Judicial” – portanto, de forma extemporânea –, surpreendendo a outra parte, inovando no
processo, quando é intimada de que seu próprio Recurso está pautado para julgamento;
matéria essa, comprovadamente, já enfrentada em diversas oportunidades por este
Tribunal, mesmo ciente do firme posicionamento desta Corte Castrense sobre o assunto,
conforme se constata nos incontáveis precedentes deste Tribunal, todos afirmando ser
competente para julgar o delito de furto de cartão bancário nestas circunstâncias constantes
dos autos, pouco importando o local em que ocorre o saque dos valores, o que nos leva a crer
que o objetivo precípuo da defesa nesse caso é procrastinar, apresentando sucessivos recursos
infundados, visando impedir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e evitando
que seu assistido inicie o cumprimento da pena a ele imposta.
Até porque, a competência desta Corte para apreciar a matéria, ora requerida
pela DPU, encontra-se prevista, expressamente, na própria Constituição Federal, em seu
art. 124, e no CPM, em seu art. 9º, inciso II, alínea “a”, nos termos colacionados alhures,
deixando claro que responde nesta Justiça Especializada o militar da ativa que praticar crime
de furto de cartão magnético e senha do companheiro de caserna, em local sujeito à
Administração Militar, durante o expediente, como é o caso dos autos.
7000132-08.2024.7.00.0000
40001363438 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, dúvidas não há de que o crime de furto praticado pelo embargante não
“se deu na esfera particular dos envolvidos”, como sustenta a DPU nas razões deste Recurso,
e sim no interior da Unidade Militar, já que, sabidamente, o acusado subtraiu o cartão
bancário “do armário de seu companheiro de farda” e, por isso, o presente feito, de modo
algum, deve ser “encaminhado a Justiça comum”, conforme, igualmente, pretende o
representante do Órgão Defensivo, à luz da jurisprudência do STM e do STF, amparada pelo
art. 124 do CF/88 e pelo art. 9º inciso II, alínea “a”, do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer dos presentes Embargos de
Declaração, por serem manifestamente incabíveis, com espeque no art. 13 do RISTM e os
declaro protelatórios, nos termos do art. 132 do mesmo Diploma Regimental.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363438v4 e do código CRC 9f7b833c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 20/8/2024, às 15:1:36
7000132-08.2024.7.00.0000
40001363438 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR